Tribunal: STF
Processo: AI 85067
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. SE O IMPORTADOR NÃO USA DA FACULDADE DE
LIBERAR, MEDIANTE GARANTIA, AS MERCADORIAS RETIDAS EM INSTALAÇÕES
PORTUARIAS ALFANDEGADAS EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DE LITIGIO ENTRE O
INTERESSADO E A AUTORIDADE FISCAL RESPONDERA PELA ARMAZENAGEM E
DESPESAS DE REMOÇÃO, AINDA QUE A DECISÃO FINAL DO LITIGIO LHE SEJA
FAVORAVEL. (DL 517/69, ART. 1. E 5.).
AGRG IMPROVIDO.